Tribunal: TJSP
Processo: 0036618-80.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Peculato
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0036618-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é peticionário
ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO TITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas
as preliminares suscitadas, e ante o conhecimento da revisão pelo 7o Grupo de
Câmaras deste E. Tribunal, pelas razões fundamentadas neste voto,
INDEFERIRAM O PLEITO REVISIONAL.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), MARCO DE LORENZI, MIGUEL MARQUES E
SILVA, MARCELO GORDO, FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO,
AUGUSTO DE SIQUEIRA E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0036618-80.2019.8.26.0000 -Voto no 43.152
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO RELATOR No 43.152

REVISÃO CRIMINAL No. 0036618-80.2019.8.26.0000
PETICIONÁRIO: ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO TITO
COMARCA: MOGI DAS CRUZES 2a VARA CRIMINAL
Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL em que o
requerente ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO TITO foi condenado
originariamente pela 2a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, em
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Davi de Castro Pereira Rio,
a cumprir a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor
de 1⁄2 (meio) salário mínimo federal vigente cada, como incurso no artigo
312, c.c. artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal (fls. 977/988 dos autos
apensos).
Inconformado, interpôs recurso de apelação,
pugnando pela reforma da r. sentença. Irresignados, os coacusados
Josanias, Edison e André Luiz também recorreram da r. decisão (fls.
1010/1017, 1019/1025 e 1081/1087 dos autos principais).
Os apelos foram apreciados pela Colenda 16a
Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (fls. 1108/1129), que, por votação unânime, deu parcial provimento
aos recursos defensivos, para fixar o regime aberto para o cumprimento das
penas corporais, substituindo-as por duas restritivas de direitos.
O revisando, por meio de sua Defesa, ingressou
com Embargos de Declaração (fls. 1132/1138 dos autos apensos), os quais
foram conhecidos e rejeitados (fls. 1144/1153 dos autos apensos).
Visando impugnar os acórdãos exarados, interpôs
Recurso Especial (fls. 1183/1206 dos autos apensos), que não foi admitido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0036618-80.2019.8.26.0000 -Voto no 43.152
3
(fls. 1240/1242 dos autos apensos).
Pretendendo o seguimento do Recurso Especial,
o peticionário agravou da decisão supra (fls. 1249/1258 dos autos apensos),
mas o recurso não foi conhecido, pelo que a Defesa embargou. Os
embargos de declaração foram rejeitados e, interposto agravo regimental, o
mesmo foi desprovido. Foram opostos embargos de declaração, os quais
foram rejeitados.
Foi interposto Recurso Extraordinário, que não foi
admitido.
A r. decisão transitou em julgado para o revisando
e sua Defesa em 24/04/2019 (cf. fls. 1368 dos autos apensos).
Agora, através de PEDIDO REVISIONAL, o
revisando sustenta: I) contrariedade ao sistema acusatório, porquanto a
iniciativa da produção da prova teria sido do magistrado; II) contrariedade à
ampla defesa e ao contraditório; diante da manifestação da acusação após
a defesa; III) cerceamento de defesa e desrespeito ao devido processo
legal, diante do exíguo prazo para a apresentação de memorial pela Defesa;
IV) ofensa ao princípio da identidade física do juiz, porque o feito teria sido
sentenciado por julgador que não teve contato coma prova; V)
incompetência do juiz prolator da decisão; VI) improcedência da imputação;
VII) sentença extra petita, que extrapola o pedido do parquet e aplica causa
de aumento de pena incabível; VIII) acórdão condenatório contraditório e
violação ao princípio da correspondência, diante da condenação pela prática
de conduta diversa da constante da denúncia; IX) ilegalidade na
exasperação da pena-base e contrariedade ao princípio da
intranscendência; X) incidência de causa de aumento de pena incabível na
espécie (fls. 02/47 dos autos da revisão).
A Ilustre Procuradoria de Justiça, em seu parecer
(fls. 61/71), opinou pelo não conhecimento do pedido.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0036618-80.2019.8.26.0000 -Voto no 43.152
4
Preliminarmente
Não prosperam as nulidades alegadas.
A uma, porque eventuais nulidades ocorridas
devem ser arguidas no instante em que verificadas. Destarte, em não sendo
novas quaisquer das teses apresentadas, restaram acobertadas pela
preclusão, eis que a defesa técnica não se insurgiu em momento oportuno.
A duas, porque, para o reconhecimento de
eventual nulidade, é necessário constatar-se o efetivo comprometimento à
defesa do réu, o que, à toda evidência, não logrou a nobre Defesa
demonstrar.
Como é sabido, o Código de Processo Penal, em
seu artigo 563, adotou o princípio básico de que “nenhum ato será
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou
para a defesa” (pas de nullité sans grief).
Sobredito artigo não admite o reconhecimento da
nulidade que não tenha influído na apuração da verdade substancial ou da
decisão da causa. Trata-se do conhecido princípio da instrumentalidade das
formas, também consagrado no artigo 566, do Código de Processo Penal,
que prestigia a finalidade do ato em detrimento do formalismo na sua
execução.
No magistério de José Frederico Marques, “O
aspecto ritual do ato cede passo, portanto, ao seu sentido teleológico; o
respectivo modus faciendi à sua causa finalis, e sua configuração
procedimental ao objetivo processual” (1997, v. 2, p. 365)1.
Logo, o reconhecimento da nulidade processual
está subordinado à arguição oportuna e à efetiva demonstração do prejuízo
ocasionado, o que não restou evidenciado in casu, razão pela qual não se
justifica a desconstituição dos atos processuais realizados.
Nesse diapasão, elucida a insigne doutrinadora
Ada Pellegrini Grinover:
“A decretação de nulidade implica perda da
1 Demercian, Pedro Henrique. Curso de processo penal. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009; p. 327.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0036618-80.2019.8.26.0000 -Voto no 43.152
5
atividade processual já realizada, transtornos ao juiz e às partes e demora
na prestação jurisdicional almejada, não sendo razoável, dessa forma, que a
simples possibilidade de prejuízo dê lugar à aplicação da sanção; o dano
deve ser concreto e efetivamente demonstrado em cada situação” 2.
No mérito
O pleito revisional, no entender deste relator, não
comporta conhecimento, mas, considerando o julgamento da presente
revisão pelo Egrégio colegiado da turma julgadora, que entendeu pelo
conhecimento da presente revisão, passo a analisar as razões expostas
pelo revisando.
Ao contrário do que pretende o peticionário, por
não constituir uma nova instância recursal, a revisão criminal não se presta
ao reexame de provas e teses já aquilatadas pelas instâncias ordinárias,
tendo cabimento apenas nas estritas hipóteses legais.
Nesse sentido, reiterada é a jurisprudência:
REVISÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - ABSOLVIÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO PROCESSO - INVIABILIDADE - PEDIDO DE
REVISÃO INDEFERIDO. Não se admite, em sede de revisão criminal, o reexame de
provas, vez que referida ação não pode ser manejada como um segundo recurso de
apelação. Sua abrangência está restrita às hipóteses previstas no art. 621 do CPP e,
não restando demonstrado a ocorrência de erro judiciário ou nulidade a ser reparada,
há de ser rejeitado o pedido revisional (TJ-MG - RVCR: 10000130973530000 MG,
Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 01/04/2014, Grupo de Câmaras
Criminais / 2o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 11/04/2014).
REVISÃO CRIMINAL - INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESES
AUTORIZADORAS DA REVISÃO CRIMINAL ELENCADAS NO ART. 621, CPP -
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES JÁ
DEBATIDAS EM SEDE DE APELAÇÃO - PLEITO REVISIONAL IMPROCEDENTE. A
revisão criminal não é ação que admite revaloração das provas, visando a absolvição
por insuficiência probatória. É medida que tem seus objetivos bem delimitados pelo
artigo 621 do Código de Processo Penal, não proporcionando aos julgadores a
amplitude do recurso de apelação (TJ-PR - RVCR: 5004480 PR 0500448-0, Relator:
2 Grinover, Ada Pellegrini; Gomes Filho, Antônio Magalhães; Fernandes, Antônio Scarance. As
nulidades no processo penal. 11a ed. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2009. P. 26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0036618-80.2019.8.26.0000 -Voto no 43.152
6
Marcus Vinicius de Lacerda Costa, Data de Julgamento: 21/05/2009, 5a Câmara
Criminal em Composição Integral, Data de Publicação: DJ: 153).
A
decisão
condenatória
foi
alicerçada
em
conjunto probatório seguro e harmônico, reavaliado, pela Colenda 16a
Câmara de Direito Criminal, quando da apreciação das apelações
interpostas, que face à suficiência da prova colhida, decidiu pela
manutenção da condenação.
Ademais, não foram trazidos fatos novos a
ensejar o reexame do processo.
Neste sentido:
“A Revisão Criminal que se baseia, sem trazer prova
inédita, no simples desejo de ver o julgador dar uma nova versão sobre fatos
examinados anteriormente por ele ou por outro par, não comporta deferimento, à luz
do que preconizam os artigos 621 e 622 do diploma processual vigente” (Revisão no
317.658/7, j. em 08/06/98, 6o Grupo de Câmaras, Relator Xavier de Aquino, in RJTACrim
40/451).
E ainda:
“A Revisão Criminal não se presta à valoração da prova
que ensejou a condenação, no sentido de apurar se ela é fraca, insuficiente ou injusta,
sendo que o pedido revisional só pode vingar quando há falta de provas” (Revisão no
265.328/0, j. em 07/02/1995, 2o Grupo de Câmaras, Rel. Passos de Freitas, in
RJDTACrim 25/481).
A
adoção
de
entendimento
doutrinário
e
jurisprudencial na interpretação da norma legal, que não a contrarie
expressamente, não configura erro judiciário.
No mais, a dosimetria da pena foi realizada de
maneira acertada e fundamentada, dando-se integral cumprimento ao
sistema trifásico.
Como é sabido, a reprimenda somente pode ser
modificada em sede de revisão criminal quando fixada em desconformidade
com a legislação, o que não se viu.
A propósito, eis a inteligência jurisprudencial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0036618-80.2019.8.26.0000 -Voto no 43.152
7
“A revisão criminal é uma ação penal, originária de 2a
instância, que objetiva a desconstituição de uma sentença condenatória transitada em
julgado, tendo por finalidade corrigir excepcionais casos de erros judiciários, e, por
violar a coisa julgada, deve ficar adstrita às hipóteses taxativas enumeradas na lei. A
adoção de uma das correntes doutrinárias e jurisprudenciais na interpretação da
norma legal, que não a contrarie expressamente, não configura erro judiciário. Apenas
a interpretação manifestamente ilegal pode ser tida como adversa ao texto expresso
na lei penal” (Revisão Criminal 2002.04.01.049150-5/RS, 4a Seção, rel. Luiz Fernando
Wowk Penteado, 17.02.2005, v.u.).
“A pena só pode ser alterada pela via revisional quando
contenha algum erro técnico, contrariando texto expresso da lei penal, ou quando,
após a sentença, se descobrirem novas provas de circunstâncias que determine ou
autorizem diminuição especial da reprimenda, conforme disposto no artigo 621, I e III,
do CPP (TJSP RT 763/543)”.
Por fim, acrescento que, em casos de revisão de
questões decididas definitivamente, face à inversão do ônus da prova, ao
peticionário caberia a demonstração da ocorrência efetiva de erro na
decisão atacada, o que não se verificou no caso em tela, prevalecendo o
princípio do “in dubio pro societate”.
Diante do exposto, rejeitadas as preliminares
suscitadas, e ante o conhecimento da revisão pelo 7o Grupo de Câmaras
deste E. Tribunal, pelas razões fundamentadas neste voto, INDEFIRO O
PLEITO REVISIONAL.
WALTER DA SILVA
Relator